Tribunal: TJES
Processo: 5010976-80.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010976-80.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANGELO CEREZA

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E À COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim visando à anulação de sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o particular, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, e em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para ajuizamento; (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF fere o princípio da segurança jurídica e a autonomia dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor só é legítima quando respeitados os limites estabelecidos pela legislação municipal, conforme previsto no item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º, determina que a extinção de execuções fiscais é condicionada à ausência de movimentação útil por mais de um ano ou à inexistência de bens penhoráveis, condições não verificadas no caso concreto.

5. A aplicação retroativa da Resolução e do Tema 1.184 deve respeitar a autonomia dos entes federativos e os limites estabelecidos em sua legislação específica, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. A extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para o ajuizamento de ações.

8. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF deve respeitar a autonomia dos entes federativos e o princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19-12-2023; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.24.177819-0/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 12-07-2024; TJ-PR, Apelação Cível 0000992-87.2023.8.16.0048, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 16-07-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ANGELO CEREZA
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
aduz, em síntese, que:
(i)
o entendimento firmado no “tema 1184, regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024 (Art. 2º), deixa claro que o ajuizamento de novas execuções depende da comprovação de conciliação (OU da notificação do débito antes do ajuizamento) e do protesto”;
(ii)
“apesar de TODOS os débitos da Administração terem passado pela cobrança administrativa antes de serem levados ao ajuizamento, acolhe-se o entendimento de que a exigência prevista na referida Resolução - de adoção prévia de medidas administrativas - é aplicável tão somente às novas demandas que foram deflagradas após o julgamento do tema 1184”;
(iii)
“a própria Resolução deixa claro nos seus artigos 2º e 3º que a adoção das medidas administrativas e o protesto dos títulos executivos são medidas exigíveis para o AJUIZAMENTO, isto é, para o protocolo de novas execuções, ou seja, execuções que forem protocolizadas a partir do julgamento do tema - 19/12/2023) - sem efeito ex tunc”;
(iv)
“a extinção em massa de execuções fiscais abaixo de 10 mil acarretará um impacto enorme nas contas municipais;
(v)
“o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei 6.818/2013) sobre teto para ajuizamento e teto para protesto da dívida” e, com isso, “possuía uma organização administrativa que determinava aquilo que DEVERIA e o que PODERIA ser protestado”;
(vi)
“A aplicação da Resolução do CNJ em ações anteriores ao julgamento do tema 1184 fere, pois, o Princípio da Segurança Jurídica, a Autonomia dos Entes Federativos, e o princípio da inafastabilidade da Jurisdição previsto constitucionalmente no inciso XXXV, do art. 5º da Constituição Federal”;
(vii)
“a dívida já passou pela cobrança administrativa (notificação, possibilidade de parcelamento, busca de bens pela empresa contratada pelo Município – Empresa Paterno), já foi objeto de protesto e está sendo forçosamente retirada da cobrança judicial, segundo a Resolução 547/2024, CNJ, em nome do princípio da eficiência administrativa”;
(viii)
“A extinção com base na Resolução 547/2024 também afronta a Autonomia dos Entes Federativos, quando ignora todo o trabalho do Município na elaboração de leis baseadas na sua realidade de arrecadação e estrutura de cobrança”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, a fim de que o feito siga o seu regular processamento na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ANGELO CEREZA
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
aduz, em síntese, que:
(i)
o entendimento firmado no “tema 1184, regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024 (Art. 2º), deixa claro que o ajuizamento de novas execuções depende da comprovação de conciliação (OU da notificação do débito antes do ajuizamento) e do protesto”;
(ii)
“apesar de TODOS os débitos da Administração terem passado pela cobrança administrativa antes de serem levados ao ajuizamento, acolhe-se o entendimento de que a exigência prevista na referida Resolução - de adoção prévia de medidas administrativas - é aplicável tão somente às novas demandas que foram deflagradas após o julgamento do tema 1184”;
(iii)
“a própria Resolução deixa claro nos seus artigos 2º e 3º que a adoção das medidas administrativas e o protesto dos títulos executivos são medidas exigíveis para o AJUIZAMENTO, isto é, para o protocolo de novas execuções, ou seja, execuções que forem protocolizadas a partir do julgamento do tema - 19/12/2023) - sem efeito ex tunc”;
(iv)
“a extinção em massa de execuções fiscais abaixo de 10 mil acarretará um impacto enorme nas contas municipais;
(v)
“o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei 6.818/2013) sobre teto para ajuizamento e teto para protesto da dívida” e, com isso, “possuía uma organização administrativa que determinava aquilo que DEVERIA e o que PODERIA ser protestado”;
(vi)
“A aplicação da Resolução do CNJ em ações anteriores ao julgamento do tema 1184 fere, pois, o Princípio da Segurança Jurídica, a Autonomia dos Entes Federativos, e o princípio da inafastabilidade da Jurisdição previsto constitucionalmente no inciso XXXV, do art. 5º da Constituição Federal”;
(vii)
“a dívida já passou pela cobrança administrativa (notificação, possibilidade de parcelamento, busca de bens pela empresa contratada pelo Município – Empresa Paterno), já foi objeto de protesto e está sendo forçosamente retirada da cobrança judicial, segundo a Resolução 547/2024, CNJ, em nome do princípio da eficiência administrativa”;
(viii)
“A extinção com base na Resolução 547/2024 também afronta a Autonomia dos Entes Federativos, quando ignora todo o trabalho do Município na elaboração de leis baseadas na sua realidade de arrecadação e estrutura de cobrança”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, a fim de que o feito siga o seu regular processamento na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo) e intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento), conheço do recurso com efeito suspensivo por não vislumbrar, na hipótese, nenhuma das exceções previstas pelo § 1º, do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
”

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Sobre o tema, dispõe a Lei Municipal nº 6.818/2013:

Art. 4º Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. (Redação dada pela Lei nº 8.006/2022)

§ 1º No caso de reunião de lançamentos contra o mesmo devedor, para os fins de que trata o caput deste artigo, será considerada a soma de todos os débitos existentes.

§ 2º Considera-se montante total a soma do débito originário e os acréscimos legais: multa, juros e atualização monetária.

Por sua vez, o Decreto Municipal nº 31.083, de 28 de outubro de 2021, estabeleceu o valor atual da Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES no ano de 2022, ano em que a Execução Fiscal foi ajuizada:

Art. 1º Os valores dos débitos de origem tributária ou não tributária, incluindo principal, multa e juros moratórios e demais penalidades, inscritos ou não em Dívida Ativa, bem como todos os demais valores utilizados no Município como base de cálculo de tributos ou referência de cálculo de qualquer natureza, serão atualizados monetariamente a partir de 1º de janeiro de 2022, em 10,05% (dez vírgula zero cinco por cento), sendo este percentual apurado de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, divulgado pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística – IBGE, referente ao período de outubro/2020 a setembro/2021.

Art. 2º O valor da UFCI – Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim – ES fica atualizado no mesmo percentual de 10,05% (dez vírgula zero cinco por cento),
passando o seu valor para R$ 21,94 (vinte e um reais e noventa e quatro centavos) a partir de 01 de janeiro de 2022.

Art. 3º Fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a efetuar todos os procedimentos necessários para o cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 01 janeiro de 2022.

Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou,
em 06/09/2022
, execução fiscal em desfavor do
ESPOLIO DE ANGELO CEREZA
para a cobrança do valor de
R$ 2.698,00 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais, nove centavos)
, conforme CDAs 6272/2022, 6273/2022 e 6274/2022 (IDs 9850194, 9850195 e 9850196).

Como se vê, o valor da dívida é superior ao patamar estabelecido na legislação municipal, de
R$ 2.194,00 (dois mil cento e noventa e quatro reais) para o ano de seu ajuizamento (2022).

Nessa ordem de ideias, deve se respeitar o valor estabelecido pelo ente federado como limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, conforme o item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - TEMA 1184, STF - EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEGALIDADE.
1 - Considerando a existência de legislação municipal que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas daquele município, não há como pretender classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito.
2 - Havendo a comprovação das tentativas administrativas de recebimento do débito, a realização do protesto efetivo do valor devido e a existência d e lei municipal estabelecendo o limite de renúncia tributária, deve prosseguir o feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000652020248130166 1.0000.24.177819-0/001, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE 1 (UM) ANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.a. De acordo com o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, somente é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, se respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.b. No caso, o valor da dívida supera o patamar estabelecido pelo Município como limite para o ajuizamento da ação.
c. Ademais, nos moldes do § 1º, do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não verificada a ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano, descabe extinguir a execução fiscal por falta de interesse de agir. (TJ-PR 00009928720238160048 Assis Chateaubriand, Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

Em evolução, o § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ, prevê que só serão extintas as execuções fiscais
“em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”
, o que não verifica-se no caso concreto.

Assim, merece ser anulada a r. sentença, de modo a permitir o prosseguimento da execução fiscal na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar